Tribunal: TJES
Processo: 5005964-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005964-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEOMAR ALVES GABRIEL
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005964-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOMAR ALVES GABRIEL

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTRAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
LEOMAR ALVES GABRIEL
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em Ação Indenizatória, promovida contra

SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTRAS,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, sendo determinado o recolhimento parcelado das custas (ID 1786205)
.

No ID 1827057 foi determinada a intimação do Agravante para comprovar a tempestividade do seu recurso uma vez que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, e autorizou o recolhimento parcelado das custas (ID 1786205) foi proferida em 09/07/2021, e o presente recurso foi ajuizado apenas em 26/10/2021 (ID 1786189), tendo o agravante se manifestado por meio da petição do ID 1879599.

É o que importava relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 14 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005964-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOMAR ALVES GABRIEL

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTRAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme pude relatar, examina-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
LEOMAR ALVES GABRIEL
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em Ação Indenizatória, promovida contra

SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTRAS,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, sendo determinado o recolhimento parcelado das custas (ID 1786205)
.

No caso dos autos, conforme se pode observar no ID 1786205, a decisão do julgador
a quo,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária, foi proferida em 09/07/2021 e, conforme declaração do próprio Agravante, na petição do ID 1879599, sua intimação foi expedida em 14/07/2021, decorrendo o prazo de recurso no dia 17/08/2021, tendo este,
após o decurso do prazo, pedido a reconsideração da mencionada decisão,
conforme se transcreve:

“[...] Além disso,
concedeu o parcelamento do valor elegido à título de custas iniciais, em parcelas iguais, devendo o Requerente apresentar a comprovação de pagamento da primeira em 30 (trinta) dias
, como faria em todas as outras parcelas posteriores.

Seguindo, a secretaria do juízo
expediu intimação eletrônica (ID 1025055), no dia 14/07/2021, tendo o sistema PJE decorrido o prazo no dia 17/08/2021
, e o juízo certificado o decurso no dia 09/10/2021 (ID 9035363).

Após, o Agravante apresentou pedido de reconsideração
, pleiteando a mudança do indeferimento parcial da gratuidade. Tendo o Magistrado, com isso, no dia 12/10/2021, proferido decisão, rejeitando a reconsideração postulada pelo Agravante, guinando o feito ao cancelamento de sua distribuição. Tal decisão foi objeto de intimação apenas no dia 03/11/2021, conforme trataremos a seguir. [...]”
(ID 1879599 – pág. 02 - destaquei)

Assim, em que pesem os judiciosos argumentos do Agravante para tentar demonstrar a tempestividade de seu recurso, vê-se claramente, tanto através de suas próprias declarações, como da decisão que acompanhou a peça de ingresso (ID 1786205), que a decisão agravada foi esta, e não decisão posterior (ID 1879600), até porque foi nela que o Julgador de origem indeferiu o benefício pleiteado.

Assim, resta induvidoso nos autos que a decisão proferida em 12/10/2021 (ID 1879600) apenas manteve o que fora anteriormente decidido, sendo ela apenas uma negativa do pedido de reconsideração de decisão já proferida em momento pretérito, como se pode colher da mesma:

“[...]
O Requerente não cuidou por adimplir a obrigação, todavia, após transcurso do prazo que lhe foi conferido trouxe a petição id:9057233,
tendo se limitado a pleitear a reconsideração da decisão
.
[...]”(ID 1879600 - destaquei)

Resta evidente, portanto, que o Agravante recorreu da decisão que indeferiu seu pedido de reconsideração (ID 1879600) e não da decisão originária (ID 1786205), e pedido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso próprio.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCABÍVEL – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – AGRAVO INTEMPESTIVO – PRECEDENTES – 1- É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 2- Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg-AG-REsp. 461.649 – (2014/0006179-4) – 3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe 14.11.2014 – p. 366)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. Recurso Desprovido. 1) A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 004189000112, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024189001860, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179003773, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

Considerando, portanto, que a decisão efetivamente combatida é a do ID 1786205, proferida em 09/07/2021, com intimação expedida em 14/07/2021 e prazo recursal encerrado no dia 17/08/2021, como reconhece o próprio Agravante (ID 1879599), verifica-se a intempestividade do presente recurso de agravo de instrumento,
interposto em 26/10/2021 (ID 1786203)
.

Com efeito, sendo o recurso intempestivo, não deve ser conhecido.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005964-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LEOMAR ALVES GABRIEL

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTRAS

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação do agravo exige sua interposição no prazo legal de 15(quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois pedido visando à reconsideração da decisão não suspende prazo recursal, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.

Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005964-55.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.